Tribunal: TJDFT
Processo: 0706835-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA). LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. TESE FIRMADA NO RE No 1.287.019/DF. REPERCUSSÃO GERAL.
I. Conforme tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019/DF, sob o regime da repercussão geral, a cobrança da diferença entre as alíquotas estadual e interestadual nas operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do ICMS pressupõe a edição de lei complementar regulamentadora.
II. Deu-se provimento ao recurso.